Tribunal: TCU
Processo: 033.959/2019-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7157/2022-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 11 da Lei 8.443/1992, 157 do Regimento Interno/TCU e 47 da Resolução/TCU 259/2014, em sobrestar o julgamento do presente processo até o integral recolhimento da dívida ou até a falta de recolhimento de alguma parcela, sem prejuízo de, no âmbito do presente processo, a SecexTCE promover o efetivo acompanhamento sobre o pleno recolhimento do débito, enviando cópia da peça 107 e do presente acórdão ao Fundo Nacional de Saúde e ao Instituto Brasileiro de Inovações em Saúde Social, para ciência e eventuais providências cabíveis, bem como alertando o Instituto Brasileiro de Inovações em Saúde Social no sentido de que, em conformidade com o § 2o do art. 217 do RI/TCU, a falta do recolhimento de qualquer parcela resultará no antecipado vencimento do saldo devedor, nos termos legais e regimentais, de acordo com o parecer da unidade técnica: 1. Processo TC- Processo 033.959/2019-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Instituto Brasileiro de Inovações em Saúde Social (40.199.606/0001-12); e Nanko Geerdines Van Buuren (011.786.72760). 1.2. Entidade: Fundo Nacional de Saúde - FNS/MS. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: Alberto Nicodemos Oliveira Silva (100.095/OAB-RJ) e Angelica Maria Xavier Werneck (210.236/OAB-RJ), representando Instituto Brasileiro de Inovações em Saúde Social. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.